Tribunal: TJDFT
Processo: 0744235-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. BUSCA DOMICILIAR. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que converte prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) avaliar a regularidade do uso de algemas durante a audiência de custódia; (iii) examinar a adequação da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso; (iv) analisar a presença de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva; (v) verificar a suficiência da fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização verbal de morador é suficiente para legitimar o ingresso policial, conforme jurisprudência do STJ.
4. O uso de algemas durante a audiência de custódia foi devidamente justificado por motivo de segurança, não configurando nulidade processual.
5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da reincidência e do risco de reiteração delitiva.
6. A contemporaneidade da medida cautelar está evidenciada pela atualidade do risco à ordem pública, manifestado pela prática do crime em flagrante, sendo irrelevante o lapso temporal entre a denúncia anônima e a prisão, pois a prisão decorreu de flagrante delito e não da notícia inicial.
7. A decisão judicial apresenta fundamentação concreta, com base em elementos objetivos extraídos dos autos, como a quantidade e natureza da droga apreendida, o modus operandi sofisticado e a apreensão de arma de fogo, balança de precisão e máquinas de cartão.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente para cessar a atividade delitiva.
9. A diferenciação entre os corréus é legítima, em razão da distinta relevância das condutas e antecedentes criminais, respeitando o princípio da individualização das medidas cautelares.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, 310, 312, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.004.126/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/09/2025, DJEN de 22/09/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.008.237/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/08/2025, DJEN de 14/08/2025. STJ, AgRg no RHC no 200.123/MG, Quinta Turma, j. 26/02/2025. TJDFT, Acórdão 2047774, 0735463-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 25/09/2025, DJe 26/09/2025.